Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-11.2024.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002258-11.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALO ROCHA DE FREITAS - CPF: 692.233.191-53 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), LEIDIMAR DAVID MORAES - CPF: 013.534.961-39 (APELANTE), ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA - CNPJ: 15.797.526/0001-11 (APELADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO CELEBRADO EM ESTANDE DE VENDAS. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. NORMA ESPECIAL. ART. 67-A, § 10, DA LEI No 4.591/64. PREVALÊNCIA SOBRE REGRA GERAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra que, reconhecendo o exercício tempestivo do direito de arrependimento pelos autores — formalizado no dia seguinte à assinatura do contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária do empreendimento "Ilhas do Lago Eco Resort" —, julgou improcedentes os pedidos de devolução da comissão de corretagem no valor de R$ 6.220,05 e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a cláusula contratual de transferência da corretagem ao consumidor era válida e transparente e de que a quitação outorgada no distrato afastaria a pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, exercido o direito de arrependimento no prazo legal de sete dias em contrato firmado em estande de vendas, a norma especial do art. 67-A, § 10, da Lei no 4.591/64 — que impõe a devolução integral de todos os valores antecipados, inclusive a comissão de corretagem — prevalece sobre a regra geral de validade da cláusula de transferência da corretagem ao consumidor, consolidada no Tema 938 do STJ; e (ii) saber se a resistência das apeladas na restituição dos valores após o distrato configura dano moral indenizável ou se se limita ao campo dos aborrecimentos comuns, não alcançando o patamar necessário à responsabilização civil extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3. O art. 67-A, § 10, da Lei no 4.591/64, introduzido pela Lei no 13.786/2018, constitui norma especial que disciplina especificamente o exercício do direito de arrependimento em contratos de incorporação imobiliária e multipropriedade celebrados em estandes de vendas, determinando a devolução de todos os valores antecipados pelo adquirente, inclusive a comissão de corretagem, sem qualquer dedução, quando a resilição ocorre dentro do prazo improrrogável de sete dias.

4. O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos — que reconhece a validade da cláusula contratual de transferência da comissão de corretagem ao consumidor — não afasta a incidência do § 10 do art. 67-A da Lei no 4.591/64, pois este dispositivo regula situação jurídica distinta e mais específica: o exercício tempestivo do direito de arrependimento. Prevalece, no caso, o critério da especialidade, segundo o qual a norma especial derroga a geral.

5. Verificado nos autos que o contrato foi celebrado em estande de vendas e que os apelantes manifestaram formalmente o arrependimento no dia subsequente à assinatura — portanto, dentro do prazo legal de sete dias —, impõe-se a restituição integral da comissão de corretagem, tratando-se de norma cogente insuscetível de afastamento por disposição contratual, inclusive diante do argumento de que o serviço de intermediação foi efetivamente prestado.

6. A quitação outorgada pelos apelantes no instrumento particular de distrato, embora elemento relevante para a análise da lide, não tem o condão de afastar o direito à devolução da corretagem, em razão do caráter imperativo da norma do § 10 do art. 67-A da Lei no 4.591/64; contudo, constitui circunstância apta a afastar a pretensão indenizatória por danos morais, pois evidencia que a resolução do contrato transcorreu sem que os apelantes fossem submetidos a situações vexatórias ou humilhantes.

7. Não há nos autos elementos suficientes à configuração do dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada exige que o inadimplemento contratual produza consequências que transcendam os aborrecimentos ordinários da vida em sociedade, com efetivo abalo aos direitos da personalidade. A resistência na devolução dos valores, desacompanhada de prova de exposição dos apelantes a situação vexatória, humilhante ou de significativo abalo psicológico, insere-se no âmbito dos dissabores comuns às relações negociais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença no tocante à devolução da comissão de corretagem, determinando a restituição do valor de R$ 6.220,05, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O art. 67-A, § 10, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei no 13.786/2018, constitui norma especial e cogente que impõe a devolução integral de todos os valores antecipados pelo adquirente, inclusive a comissão de corretagem, quando exercido o direito de arrependimento no prazo improrrogável de sete dias em contrato firmado em estande de vendas ou fora da sede do incorporador, independentemente da efetiva prestação do serviço de intermediação e de disposição contratual em sentido contrário. 2. O mero descumprimento contratual consubstanciado na resistência à devolução de valores, desacompanhado de prova de exposição do consumidor a situação vexatória, humilhante ou de significativo abalo psicológico, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 49; Lei no 4.591/1964, art. 67-A, caput, I e § 10; Lei no 13.786/2018; CC, art. 725; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 938, REsp no 1.599.511/SP; TJ-MT, Apelação Cível no 1005030-09.2020.8.11.0004, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1004504-92.2022.8.26.0541, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2024; TJ-DF, Apelação Cível no 0711636-51.2022.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1310451, processo no 07050251120198070003, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/12/2020.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
GONÇALO ROCHA DE FREITAS
e
LEIDIMAR DAVID MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e condenação por danos morais ajuizada em desfavor de
WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A
e
ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE - LTDA
, que, conquanto tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o exercício tempestivo do direito de arrependimento pelos autores — validado mediante solicitação no dia seguinte à assinatura do contrato —, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução ficará suspensa, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício da assistência judiciária deferido.

Em suas razões recursais (Id. 346773899), os apelantes insurgem-se contra a manutenção da cobrança da taxa de corretagem, ao argumento que a sentença incorreu em
error in judicando
ao ignorar a regra específica do artigo 67-A, § 10, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei do Distrato, que determina a devolução de todos os valores, "inclusive a comissão de corretagem", quando o direito de arrependimento é exercido no prazo de sete dias em contratos firmados em estandes de vendas. Sustentam que a retenção validada pelo juízo singular viola frontalmente dispositivo legal expresso que regula a multipropriedade e a incorporação imobiliária.

No tocante aos danos morais, os recorrentes verberam que a conduta das apeladas extrapola o mero dissabor cotidiano, haja vista que, mesmo após o exercício regular do direito de arrependimento e a formalização do distrato, enfrentaram resistência injustificada na restituição dos valores, descaso administrativo e a angústia da privação de seu patrimônio, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade. Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões (Id. 346773902), defendendo a manutenção integral da sentença ante a legalidade da retenção da corretagem, com base no art. 67-A, inciso I, da Lei no 4.591/64 e no art. 725 do Código Civil, sustentando que o serviço de intermediação foi efetivamente prestado e que a transferência do encargo ao consumidor foi clara. Refutam a ocorrência de danos morais, classificando o episódio como transtorno comum à vida civil e invocando a validade da quitação outorgada no distrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Verifico a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade. O preparo foi dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida. Conheço, portanto, do recurso.

Compulsando os autos, extrai-se que os autores, ora apelantes, afirmam na inicial que, em 05 de julho de 2023, celebraram com a primeira requerida Contrato de Promessa de Compra e Venda referente a uma cota imobiliária do empreendimento “Ilhas do Lago Eco Resort”, unidade C204/12, com fração ideal de 0,1937%, mediante pagamento de R$ 6.220,05 (seis mil duzentos e vinte reais e cinco centavos) a título de entrada, duas parcelas iniciais de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada e 130 parcelas mensais de R$ 549,49 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), eis que seduzidos pela intensa abordagem comercial e pressão psicológica dos seus prepostos, tendo quitado a entrada por meio de transferências bancárias individuais de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.220,35 (três mil duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Relatam que, logo após assinarem o contrato, solicitaram formalmente a rescisão e a restituição integral dos valores pagos, com base em cláusulas contratuais e no direito de arrependimento previsto na legislação. Embora tenham reiterado o pedido por carta em 13 de julho de 2023, não receberam devolução após o prazo contratual de 180 dias e continuaram sendo cobrados, sendo frustradas as tentativas de solução administrativas, razão pela qual ajuizaram a demanda pleiteando danos morais devido às cobranças indevidas e à falta de reembolso.

Após o devido processamento, sobreveio sentença de improcedência onde o magistrado de primeiro grau reconheceu o direito de arrependimento dos autores, que comunicaram formalmente o cancelamento dentro do prazo legal, mas, no entanto, em relação à restituição da taxa de corretagem de R$ 6.220,05, concluiu que o contrato era transparente e o pagamento previsto, não cabendo devolução, indeferindo, ainda, os danos morais por falta de comprovação de prejuízo efetivo, além de haver quitação recíproca no distrato.

Sob esse prisma, os apelantes sustentam que exerceram o direito de arrependimento no prazo legal de 7 (sete) dias, conforme o art. 67-A, § 10, da Lei no 4.591/64, o que lhes garantiria a restituição integral dos valores, inclusive a taxa de corretagem, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença para a devolução do numerário e a condenação das recorridas em danos morais.

Portanto, o ponto nodal para a resolução da lide não reside apenas na interpretação abstrata das normas consumeristas sobre o direito de arrependimento, mas, primordialmente, na análise concreta do comportamento das partes após a manifestação da vontade de resilir o contrato.

Compulsando os autos, extrai-se do Contrato de Compra e Venda de Unidade que o preço e condições de pagamento foram assim ajustados:

Além disso, após a solicitação de cancelamento, as partes celebraram o
Instrumento Particular de Distrato
(ID 168869698 e 346773394), onde os ora apelantes concordaram com os termos da dissolução do vínculo e, mais importante, outorgaram às apeladas
plena, geral e irrevogável quitação.

Nesse passo, a controvérsia central do presente recurso gravita em torno de dois pontos principais: a possibilidade de retenção da comissão de corretagem pela incorporadora quando exercido o direito de arrependimento pelo consumidor no prazo legal de sete dias; e a configuração de danos morais decorrentes da resistência na devolução dos valores após o distrato.

No que concerne à primeira questão, observa-se que o juízo a quo, embora tenha reconhecido expressamente o exercício tempestivo do direito de arrependimento pelos apelantes - fato ocorrido no dia seguinte à assinatura do contrato -, entendeu pela legalidade da retenção da comissão de corretagem, fundamentando sua decisão na validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de tal verba.

Contudo, a análise detida da legislação aplicável ao caso revela que a sentença merece reforma neste ponto específico. O artigo 67-A, § 10, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato), estabelece de forma cristalina que:

Art. 67-A.
Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador
, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel,
delas deduzidas, cumulativamente:

I - a integralidade da comissão de corretagem;

II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

A norma em questão constitui disposição especial que regula especificamente o exercício do direito de arrependimento em contratos de incorporação imobiliária e multipropriedade firmados em estandes de vendas. Trata-se de previsão que se harmoniza com o direito de arrependimento já consagrado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, mas que foi especificamente adaptada pelo legislador para o contexto das incorporações imobiliárias.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis ao caso demonstra que o legislador, ao editar a Lei no 13.786/2018, estabeleceu um regime jurídico específico para os contratos de incorporação imobiliária, reconhecendo suas peculiaridades e buscando equilibrar os interesses de incorporadores e adquirentes.

Nesse contexto, enquanto o inciso I do caput do artigo 67-A prevê a possibilidade de retenção da "
integralidade da comissão de corretagem
" em caso de distrato ou resolução por inadimplemento do adquirente, o §10 do mesmo artigo estabelece uma exceção clara para os casos de exercício do direito de arrependimento no prazo de sete dias, ao dispor que
“Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao

adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem
.”
.

Esta distinção é fundamental e não pode ser ignorada.

O direito de arrependimento constitui garantia especial conferida ao consumidor para protegê-lo de decisões precipitadas tomadas fora do estabelecimento comercial, sob influência de técnicas agressivas de marketing ou sem a devida reflexão. Quando exercido tempestivamente, como no caso em análise, a lei determina expressamente a devolução integral de todos os valores pagos, incluindo a comissão de corretagem.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento, no julgamento do Tema 938 dos recursos repetitivos (REsp 1.599.511/SP), pela validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, tal precedente não afasta a aplicação da regra específica do §10o do art. 67-A da Lei no 4.591/64, que trata especificamente do exercício do direito de arrependimento nos casos de contrato celebrado em estande de vendas, como é o caso dos autos.

Ou seja, necessária a devolução integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, quando exercido o direito de arrependimento no prazo legal, já que a regra do § 10 do art. 67-A da Lei no 4.591/64 constitui norma especial que prevalece sobre a regra geral de validade da transferência da comissão de corretagem ao consumidor.

No caso em análise, conforme reconhecido pelo próprio juízo sentenciante, os apelantes exerceram seu direito de arrependimento no dia seguinte à assinatura do contrato, portanto, dentro do prazo legal de sete dias. O contrato foi firmado em estande de vendas, circunstância que atrai a incidência do § 10 do art. 67-A da Lei no 4.591/64. Consequentemente, impõe-se a devolução integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem.

O argumento das apeladas de que o serviço de intermediação foi efetivamente prestado não tem o condão de afastar a aplicação da norma legal específica. O legislador, ao estabelecer a regra do § 10 do art. 67-A, fez uma opção clara pela proteção do consumidor no período de reflexão, independentemente da efetiva prestação do serviço de corretagem. Trata-se de norma cogente que não pode ser afastada por disposição contratual em sentido contrário.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça e demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR – UM DIA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRATO – CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE SETE DIAS – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – LEI No 13.786/2018 – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM APRTE. 1 - O adquirente que realiza a compra de um imóvel fora do estabelecimento comercial do vendedor, como ocorre num estande de vendas ou feirão de imóveis, possui, com base na Lei no 13.786/2018, o direito de arrepender-se da compra ou promessa, no prazo de sete dias corridos, desfazendo-se o negócio, com a imediata devolução da integralidade dos valores, pagos inclusive para comissão de corretagem, e sem qualquer dedução, conforme ocorreu no presente caso. 2 - A autora e a requerida de livre e espontânea vontade celebraram o contrato de prestação de serviço de revisão tributária, prevendo expressamente o direito de arrependimento. 3 – Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o presente caso não ultrapassa o mero aborrecimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10050300920208110004, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Multipropriedade – Pretensão resolutória julgada procedente – Comissão de corretagem – Arrependimento manifestado dentro do prazo de 07 dias previsto no artigo 49 do CDC – Restituição integral da comissão de corretagem devida – Precedentes – Negócio firmado em estande de vendas – Artigo 67-A, § 10, da Lei 4.591/64, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.786/18 – Devolução integral da comissão de corretagem – Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado – Encargos sucumbenciais redistribuídos – Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004504-92 .2022.8.26.0541 Santa Fé do Sul, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 16/02/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CUMULADA AINDA COM INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. COTA/FRAÇÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO . DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO . 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição dos valores e danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. 1.1 . Nesta sede, o réu pede a reforma daquele ato processual para afastar a devolução do valor pago pelo autor, sob entendimento de ser inaplicável o direito de arrependimento insculpido no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Informa que a desistência se deu por motivo exclusivo do apelado, sendo, portanto, devida a comissão de corretagem. 2. A matéria em deslinde refere-se à desconstituição do negócio jurídico por resilição unilateral do autor. 2.1. A esse respeito é importante ressaltar que a regra prevista no art . 49 do CDC preceitua que o consumidor pode resilir unilateralmente o negócio jurídico, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, desde que a celebração respectiva tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. É o chamado prazo de arrependimento ou reflexão. 3. No caso, observa-se que, apesar de terem sido as respectivas tratativas procedidas presencialmente entre a parte autora e o réu, estas ocorreram fora da sede da incorporadora, em um estande de vendas montado no local de hospedagem do autor, ocasião em que foi celebrado o negócio jurídico. 3.1. Uma vez que o negócio jurídico foi concluído no estande comercial da sociedade da ré, em local diverso da sede da incorporadora, deve ser admitida como regularmente formalizada a declaração de vontade de resilir unilateralmente o negócio jurídico, sendo garantido, no presente caso, a devolução integral dos valores pagos. 3 .2. Precedente: ?(...) 1 - O art. 67-A, § 10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13 .786/2018 prevê que os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.
2 - Assim, uma vez que foi exercido o direito de arrependimento pelos consumidores apelados, tendo sido desfeito o contrato discutido nos autos, tem-se que as partes devem retornar ao status quo ante, devendo ser restituído todo o montante despendido pelos apelados, incluindo-se também o valor pago a título de comissão de corretagem, conforme preconiza o Artigo 67-A da Lei 4.591/64, acima transcrito, não havendo portanto, que se falar em direito de retenção
. 4 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1310451, 07050251120198070003, Relator.: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 28/12/2020). 4. Conforme teor da sentença, as partes foram condenadas, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00, sendo que o autor arcará com o percentual de 30% e o réu de 70%, na forma do art . 85, § 2o, do CPC. 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de 70% para 80%, observado o quantum estabelecido na sentença. 6. Apelação improvida. (TJ-DF 0711636-51.2022.8.07 .0010 1835809, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Quanto ao segundo ponto controvertido, referente aos danos morais, entendo que a sentença não merece reparo, tendo em vista que, embora os apelantes aleguem que sofreram transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. Para que se configure o dever de indenizar, é necessário que o inadimplemento contratual cause consequências que extrapolem os aborrecimentos normais da vida em sociedade, atingindo direitos da personalidade do indivíduo.

No caso em análise, embora tenha havido resistência na devolução dos valores após o exercício do direito de arrependimento, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável, sobretudo pela ausência de comprovação de que os apelantes tenham sido expostos a situações vexatórias, humilhantes ou que tenham sofrido abalo psicológico significativo em decorrência da conduta das apeladas.

Ademais, conforme destacado na sentença, os apelantes assinaram termo de distrato no qual deram "plena, geral e irrevogável quitação" às apeladas, para nada mais repetirem ou exigirem a qualquer título. Embora tal quitação não possa afastar o direito à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, em razão da norma cogente do § 10 do art. 67-A da Lei no 4.591/64, ela constitui elemento relevante na análise da ocorrência de danos morais.

Assim, considerando a ausência de elementos que comprovem a ocorrência de dano moral indenizável, mantenho a sentença neste ponto específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que tange à devolução da comissão de corretagem, determinando que as apeladas restituam integralmente aos apelantes o valor de R$ 6.220,05 (seis mil, duzentos e vinte reais e cinco centavos), pago a título de comissão de corretagem, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos apelantes, beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026